Tribunal: TJES
Processo: 0000344-71.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Grave
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-71.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON DALLA BERNARDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000344-71.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON DALLA BERNARDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FLOR SANTOS - ES13779

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA PARCIAL EM GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DE TESTEMUNHAS. ÁUDIO PRESERVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO OU INDICAÇÃO MINUCIOSA DE TRECHOS DE MÍDIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA ATUAL OU IMINENTE. CRIME DE AMEAÇA. DOLO INTIMIDATÓRIO E IDONEIDADE DA CONDUTA RECONHECIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de apelação criminal, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo, no mais, a sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 129, §1º, I, e 147, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, alegando: (i) cerceamento de defesa decorrente de falhas na gravação audiovisual de depoimentos testemunhais; (ii) ausência de fundamentação adequada da decisão condenatória, por falta de indicação objetiva de trechos da prova audiovisual; (iii) ausência de exame analítico da tese de legítima defesa; (iv) omissão quanto aos elementos do tipo penal do crime de ameaça; e (v) ausência de enfrentamento específico das circunstâncias judiciais consideradas na dosimetria da pena.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os alegados vícios e promover o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a nulidade por cerceamento de defesa decorrente de falha parcial em gravação audiovisual de depoimentos; (ii) saber se houve omissão ou obscuridade quanto ao dever de fundamentação da condenação, em razão da ausência de indicação específica de trechos da prova audiovisual; (iii) saber se o acórdão deixou de analisar adequadamente a tese de legítima defesa; (iv) saber se houve omissão quanto à configuração do crime de ameaça, especialmente quanto ao dolo intimidatório e ao fundado temor da vítima; e (v) saber se há omissão na análise da dosimetria da pena, em especial na valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem função restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto probatório.

6. A alegação de cerceamento de defesa em razão de falha na gravação audiovisual de depoimentos testemunhais não configura vício no acórdão, pois a decisão embargada consignou que o problema atingiu apenas o aspecto visual da gravação, permanecendo íntegro e compreensível o áudio das oitivas, circunstância que permitiu a adequada apreciação do conteúdo probatório.

7. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme estabelece o art. 563 do Código de Processo Penal e o princípio pas de nullité sans grief, inexistente no caso, uma vez que a defesa acompanhou presencialmente os atos processuais e não demonstrou dano efetivo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

8. A suposta omissão quanto à fundamentação da condenação também não se verifica, pois o acórdão destacou que a sentença analisou o conjunto probatório de forma suficiente, com referência aos depoimentos colhidos em juízo e demais elementos probatórios, inexistindo exigência legal de transcrição literal ou indicação minuciosa de trechos da mídia audiovisual para legitimar a motivação da decisão judicial.

9. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) exige a exposição das razões do convencimento judicial, mas não impõe forma específica de motivação, bastando a indicação clara dos elementos probatórios considerados relevantes para a formação do juízo condenatório.

10. Quanto à alegação de omissão no exame da legítima defesa, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, registrando que o conjunto probatório não demonstrou agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, elemento indispensável para o reconhecimento da excludente prevista no art. 25 do Código Penal.

11. A decisão destacou, ainda, a inexistência de confirmação testemunhal acerca da suposta agressividade da vítima, havendo relatos que indicaram postura pacífica e circunstância em que a vítima se encontrava de costas no momento da agressão, afastando a presença dos requisitos legais da legítima defesa.

12. Também não se verifica omissão quanto ao crime de ameaça, pois o acórdão consignou que depoimentos testemunhais confirmaram a prolação de ameaças graves pelo réu, inclusive com referência à expressão “vou te matar de qualquer jeito”, reputada suficiente para caracterizar conduta intimidatória idônea à configuração do delito previsto no art. 147 do Código Penal.

13. A presença de ameaça séria e concreta, extraída do contexto probatório, evidencia o dolo intimidatório e a aptidão da conduta para gerar temor na vítima, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

14. No tocante à dosimetria da pena, o acórdão consignou que a sentença realizou análise fundamentada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mantendo-se os critérios adotados pelo juízo sentenciante.

15. As alegações defensivas, nesse ponto, revelam inconformismo com a valoração judicial das circunstâncias da causa, o que não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

16. A pretensão de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes vícios na decisão, sobretudo quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente sobre as matérias debatidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente sobre as questões suscitadas”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX.

Código Penal, arts. 25, 59, 69, 129, §1º, I, e 147.

Código de Processo Penal, arts. 155, 381, III, 563, 619 e 620.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Wellington Dalla Bernardina, contra v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e deu parcial provimento, apenas para afastar condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo, no mais, sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 129, §1º, I, e 147, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

Sustenta o embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Afirma, primeiro, que rejeição da preliminar de cerceamento de defesa teria sido omissa e contraditória, por ter o acórdão reconhecido falhas na gravação audiovisual das oitivas das testemunhas Jair Dalla Bernardina e Leci de Souza Oliveira e, ainda assim, ter afastado nulidade sob fundamento de que áudio permaneceu íntegro, sem enfrentar tese de que prova audiovisual teria natureza complexa e indivisível, com prejuízo estrutural ao contraditório substancial e ao duplo grau de jurisdição.

Alega, segundo, omissão e obscuridade na rejeição da preliminar de ausência de fundamentação, por entender indispensável indicação objetiva de trechos determinantes da prova audiovisual utilizados para lastrear condenação, com referência mínima que viabilize controle recursal e contraditório técnico, invocando arts. 93, IX, da Constituição Federal e 381, III, do CPP.

Sustenta, terceiro, omissão e contradição no afastamento da legítima defesa, sob o argumento de inexistência de cotejo analítico entre versões defensivas e acervo probatório, com violação do art. 25 do CP e do dever de motivação.

Aduz, quarto, omissão na manutenção da condenação pelo crime de ameaça, por ausência de exame de elementos do tipo, especialmente dolo intimidatório e fundado temor, ante contexto de discussão, pedindo manifestação expressa sobre arts. 147 do CP, 155 do CPP e 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, aponta omissão na validação da dosimetria, com questionamentos a valorações negativas na primeira fase, pleiteando pronunciamento expresso sobre art. 59 do CP.

Embargos opostos com fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000344-71.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON DALLA BERNARDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FLOR SANTOS - ES13779

VOTO

Conheço dos embargos, por tempestivos e formalmente cabíveis, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Wellington Dalla Bernardina, contra v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e deu parcial provimento, apenas para afastar condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo, no mais, sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 129, §1º, I, e 147, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

No mérito, inexistem vícios a sanar.

Os embargos de declaração têm função estrita.

Destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não servem como via recursal para rediscussão de matéria já decidida, tampouco para reexame de prova ou modificação de conclusão jurisdicional por inconformismo. Quando utilizados com propósito infringente, sem demonstração de vício, impõe-se rejeição.

A primeira insurgência busca reabrir debate sobre preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão de falhas na gravação audiovisual das oitivas de testemunhas.

No ponto, o acórdão embargado enfrentou a tese de forma direta e suficiente.

Consta do voto que falhas atingiram apenas aspecto visual, com preservação de áudio compreensível e íntegro, circunstância apta a permitir análise do conteúdo dos depoimentos.

Registrou-se, ainda, acompanhamento presencial dos atos pela defesa técnica e ausência de demonstração de prejuízo concreto, com aplicação do art. 563 do CPP.

O embargante afirma “prejuízo estrutural” decorrente da perda da imagem, sustentando a indivisibilidade do meio audiovisual.

A tese, porém, não revela omissão do julgado, mas representa inconformismo com critério de aferição de prejuízo adotado no acórdão.

O voto embargado explicitou premissas fáticas relevantes, indicou fundamento normativo e concluiu, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, pela inexistência de nulidade.

A conclusão contrária, pretendida pela defesa, demandaria revaloração do próprio parâmetro decisório e do impacto da falha no caso concreto, finalidade incompatível com embargos declaratórios.

Inexiste contradição interna, pois reconhecimento de falha parcial em mídia não implica, por lógica necessária, decretação automática de nulidade, sobretudo quando o julgado afirma preservação de conteúdo audível e ausência de prejuízo demonstrado.

A contradição, para fins do art. 619 do CPP, exige incompatibilidade entre premissas e conclusão no corpo do decisum, não divergência entre entendimento do colegiado e pretensão recursal.

A segunda tese afirma omissão e obscuridade por falta de indicação objetiva de trechos de mídia, que teriam amparado conclusão condenatória, especialmente no crime de ameaça. Também aqui, o acórdão embargado enfrentou questão.

Consta do voto que a sentença analisou o conjunto probatório de forma fundamentada, com destaque para os depoimentos colhidos em juízo, laudos e demais elementos, assentando inexistir imposição legal de transcrição literal de trechos de mídia, bastando indicação suficiente dos elementos que formaram convencimento.

A pretensão no sentido de que o julgado delimite “minutagem”, ou localização exata de cada passagem audiovisual, além de não constituir requisito legal expresso, envolve crítica ao grau de detalhamento da motivação, não vício de omissão.

O voto embargado respondeu ponto central: o dever de fundamentar foi atendido, sem necessidade de transcrição de trechos específicos.

A discordância quanto ao padrão de fundamentação, por si, não caracteriza omissão.

A obscuridade tampouco se verifica, pois as razões de decidir estão claras: o julgador indicou os elementos probatórios utilizados, expôs a coerência do acervo e afastou exigência de transcrição. O que o embargante pretende, de modo transverso, consiste em impor forma de motivação diversa, com reforço argumentativo voltado a reabrir debate já encerrado.

A terceira alegação afirma omissão e contradição no afastamento da legítima defesa.

O acórdão embargado analisou a tese defensiva e consignou a ausência de respaldo no conjunto fático-probatório, enfatizando a inexistência de confirmação testemunhal, sobre agressividade da vítima e apontando relatos no sentido de postura pacífica, inclusive com menção à circunstância de ter vítima dado costas no instante da agressão, afastando o perigo atual ou iminente que justificasse reação.

Não há omissão quando o órgão julgador explicita fundamento determinante para rejeição da excludente, ainda que defesa discorde da valoração conferida ao acervo.

O cotejo analítico, no sentido requerido, constitui pretensão de aprofundamento da motivação, com nova leitura do conjunto probatório, propósito típico de inconformismo infringente.

Os Embargos de declaração não substituem a via própria para rediscussão de mérito.

A contradição também não se evidencia, pois o voto mantém a coerência interna: parte de premissas sobre a inexistência de agressão injusta atual ou iminente e conclui pela não incidência do art. 25 do CP, sem antagonismo lógico.

A quarta insurgência sustenta omissão quanto à tipicidade do art. 147 do CP, alegando falta de exame de dolo intimidatório e fundado temor.

O voto embargado, todavia, consignou que os testemunhos confirmaram as ameaças graves proferidas pelo réu e destacou conteúdo concreto de intimidação, com referência expressa a frase atribuída ao agente, “vou te matar de qualquer jeito”, reputando-a ameaça grave e idônea.

O reconhecimento de ameaça séria e reiterada, com conteúdo inequívoco de intimidação, traduz apreciação dos elementos normativos do tipo penal, com juízo de idoneidade da conduta e presença de dolo intimidatório extraído do contexto probatório.

A pretensão de que o julgado acrescente desenvolvimento específico sobre “temor” e “dolo” configura pedido de reforço argumentativo, para modificar conclusão ou preparar recurso, sem apontar lacuna decisória real.

O acórdão examinou material probatório e concluiu pela configuração do delito, motivação suficiente para afastar a alegação de omissão.

No que toca à dosimetria, embargante aponta omissão por suposta ausência de enfrentamento de valorações negativas na primeira fase.

Mais uma vez, sem razão.

O acórdão embargado registrou que a dosimetria foi devidamente fundamentada, com a análise das circunstâncias judiciais nos moldes do art. 59 do CP, mantendo critérios adotados na sentença.

O questionamento, novamente, busca rediscutir adequação do juízo valorativo e redimensionamento da pena, matéria de mérito já decidida.

Os embargos não se prestam a reabrir debate sobre dosimetria quando inexistente contradição, obscuridade ou omissão no julgado.

Resta, ainda, enfrentar o pedido de prequestionamento.

A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si, o acolhimento de embargos destituídos de vício, uma vez que o acórdão enfrentou as matérias, mantendo coerência lógica e motivação suficiente.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.